Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749679-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOAO RICARDO DE FARIA, MYRIAM ALVES GONCALVES D E S P A C H O JOÃO RICARDO DE FARIA e MYRIAM ALVES GONÇALVES interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu em termos o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravantes afirmam que os honorários majorados devem ser cumulados com os honorários advocatícios fixados na sentença. Requerem a reconsideração da decisão “a fim de que seja mantido os honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação, consoante determinado pelo juiz de primeiro grau”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se as Agravadas MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. e OUTROS, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator